Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712637-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: MARGARIDA SARTO, JOAO SARTO APELANTE: IRENE SARTO, EDNA SARTO, EGINO SARTO FILHO APELADO: EGYNO SARTO, EGINO SARTO FILHO, IRENE SARTO, EDNA SARTO, MARGARIDA SARTO, JOAO SARTO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por IRENE SARTO, EDNA SARTO e EGINO SARTO FILHO contra sentença proferida nos autos da ação de interdição movida em favor de EGYNO SARTO. Os apelados MARGARIDA SARTO e JOÃO SARTO apresentaram contrarrazões e, paralelamente, interpuseram recurso adesivo, (ID n. 78652719) nos termos do art. 997, § 2o, do CPC. Verifica-se, contudo, que os apelantes não foram intimados para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, conforme determina o art. 1.010, § 2o, do CPC. A ausência de intimação pode ensejar nulidade processual, razão pela qual se impõe a regularização do feito. Dessa forma, determino a intimação dos apelantes para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso adesivo (ID 78652719), no prazo de 15 dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator